Tribunal: TJPA
Processo: 0816569-24.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816569-24.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CLAUDER HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO. COBERTURA PARCIAL COM ADESIVO “QR CODE”. ART. 311, § 2º, III, DO CP. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADAS. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0816569-24.2024.8.14.0006, rejeitou denúncia por ausência de justa causa, ao reconhecer a atipicidade material da conduta de Clauder Henrique da Silva Oliveira, denunciado por conduzir motocicleta com placa adulterada por sobreposição de adesivo “QR Code”, nos termos do art. 311, § 2º, III, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de conduzir veículo com placa parcialmente encoberta por adesivo “QR Code” caracteriza, em tese, o crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, ou se se trata de falsificação grosseira, insuscetível de causar lesão relevante ao bem jurídico tutelado, a justificar a rejeição da denúncia por atipicidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adulteração da placa de identificação de veículo automotor, mesmo por meio artesanal ou de baixa sofisticação — como fita adesiva ou adesivo “QR Code” — configura, em tese, o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, por se tratar de conduta apta a comprometer a fiscalização eletrônica e, por consequência, a fé pública e o poder de polícia do Estado.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a tese de falsificação grosseira ou crime impossível nas hipóteses de adulteração perceptível a olho nu, ao entender que a idoneidade do meio deve ser aferida em relação à sua aptidão para frustrar a identificação automática, e não apenas visual, do veículo.

5.

A conduta descrita na denúncia — encobrimento de caracteres da placa com adesivo “QR Code” — apresenta, em tese, tipicidade formal e material, além de estar amparada por indícios de autoria e elementos de materialidade suficientes à deflagração da persecução penal.

6.

A rejeição da denúncia por ausência de justa causa, fundada exclusivamente na alegação de atipicidade material, não encontra respaldo na fase processual inaugural, diante da existência de lastro probatório mínimo que recomenda o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adulteração de placa de identificação veicular por meio de sobreposição de adesivo — ainda que perceptível a olho nu — configura, em tese, o crime do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, quando apta a dificultar a fiscalização estatal, inclusive eletrônica.

2.

A alegação de falsificação grosseira não afasta, por si só, a tipicidade material do delito, sendo descabida a rejeição liminar da denúncia quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

3.

A existência de infração administrativa correlata não exclui a incidência da norma penal mais gravosa, nos casos em que a adulteração representa risco relevante ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311, § 2º, III; CPP, arts. 395, III, e 397, III; CTB, art. 230, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 116.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.08.2013, DJe 13.08.2013; STJ, REsp 2050396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que, nos autos da ação penal n.º 0816569-24.2024.8.14.0006, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Clauder Henrique da Silva Oliveira, por entender ausente justa causa para a ação penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta narrada (art. 395, III, c/c art. 397, III, ambos do CPP).

Consta da denúncia que, no dia 27/07/2024, por volta das 19h30, na estrada do Curuçamba, bairro do Maguari, em Ananindeua/PA, o denunciado foi abordado por guarnição da Polícia Militar quando conduzia a motocicleta YAMAHA FAZER 150, de cor azul, placa RXG4A83, verificando-se que a placa de identificação estava adulterada, pois os caracteres “A4” encontravam-se cobertos por adesivo do tipo “QR Code”, de forma a alterar a leitura normal da placa e dificultar a fiscalização.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrido a prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, na medida em que conduzia e utilizava em proveito próprio veículo automotor com placa de identificação adulterada (ID 30203288).

Ao proceder ao juízo de admissibilidade, o Juízo de origem entendeu que a conduta seria atípica, por considerar o meio empregado absolutamente inidôneo, reputando tratar-se de falsificação grosseira, perceptível a olho nu, apta, quando muito, a configurar infração administrativa prevista no art. 230, I, do CTB, razão pela qual rejeitou a denúncia por ausência de justa causa (ID 30203289).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, que a conduta se enquadra ao tipo penal do art. 311, § 2º, III, do CP, especialmente após a alteração promovida pela Lei n.º 14.562/2023, que a adulteração de placa por meio de sobreposição de adesivo ou fita é reconhecidamente típica pela jurisprudência do STF, STJ e Tribunais pátrios, ainda que perceptível a olho nu, que eventual “grosseirice” do meio não descaracteriza o crime, principalmente porque a adulteração é apta a iludir a fiscalização eletrônica, o que basta para lesar o bem jurídico tutelado (fé pública e regular exercício do poder de polícia) e que há materialidade e indícios de autoria suficientes para o recebimento da denúncia, de modo que a discussão sobre tipicidade material deve ser enfrentada no mérito, e não na fase inaugural, sob pena de indevida supressão da persecução penal (ID 30203292).

A Defesa, em contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão, reiterando a tese de atipicidade material (ID 30203296).

A D. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer constante no ID 30810694, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se a definir se a conduta atribuída ao recorrido, qual seja conduzir motocicleta cuja placa de identificação estava parcialmente coberta por adesivo do tipo “QR Code”, com alteração dos caracteres alfanuméricos, caracteriza, em tese, o crime previsto no
art. 311, § 2º, III, do Código Penal Brasileiro
, ou se se trata de hipótese de atipicidade material/infrações meramente administrativas, a justificar a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

O tipo penal em questão, com a redação dada pela Lei n.º 14.562/2023, dispõe:

“Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
(...)
§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:
(...)
III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.”

No caso dos autos, o Ministério Público narra, e os elementos iniciais colhidos no inquérito confirmam, em tese, que o recorrido conduzia motocicleta em via pública, cuja placa se encontrava com os caracteres “A4” cobertos por adesivo “QR Code”, impedindo a correta leitura do sinal identificador.

Sob a ótica da tipicidade formal, não há maiores dúvidas de que a sobreposição de adesivo que encobre ou altera caracteres alfanuméricos da placa constitui adulteração de sinal identificador, ou, ao menos, utilização de veículo cuja placa o agente “devesse saber estar adulterada”, enquadrando-se no art. 311, caput, ou, como denunciado, no § 2º, III, do mesmo dispositivo.

A controvérsia central, mais bem trabalhada na decisão recorrida e nas contrarrazões da Defesa, reside na alegada ausência de tipicidade material, sob o argumento de “falsificação grosseira” e “crime impossível”, por absoluta impropriedade do meio, bem como na tese de que se trataria apenas de infração administrativa de trânsito. Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do CP é a fé pública na identificação veicular e o regular exercício do poder de polícia sobre veículos automotores, inclusive para fins de fiscalização de trânsito, repressão a crimes patrimoniais e de organização criminosa ligados a clonagem, furtos e roubos de veículos. A placa de identificação é, por excelência, sinal identificador externo do veículo.

O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, já assentou a tipicidade da conduta de adulterar placa de veículo por meio de fita adesiva, ainda que com o objetivo de burlar rodízio municipal, e não de praticar outro crime mais grave. No RHC 116.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, a Corte consignou que as placas são sinais identificadores obrigatórios e que sua adulteração se subsume ao art. 311 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou entendimento no mesmo sentido, reputando típica a alteração de placa feita, inclusive quando perceptível a olho nu, por entender que o tipo não exige sofisticação no meio de adulteração, bastando que a conduta seja apta a dificultar a identificação do veículo ou a fiscalização estatal. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA. 1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu pelos agentes que efetuaram a abordagem. 2
. Conforme precedente recente desta Sexta Turma, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública
(AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021) . 3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença e condenar o recorrido pela prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do CP, às penas de 3 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, como determinado na primeira instância.

(STJ - REsp: 2050396 MG 2023/0031190-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (G.N.)

Note-se que a decisão de primeiro grau se baseia em raciocínio que, em certa medida, desloca indevidamente o eixo de análise para a percepção dos agentes policiais que realizaram a abordagem, como se o fato de a fraude ter sido “logo percebida” fosse suficiente para afastar a tipicidade do delito e caracterizar crime impossível.

Todavia, a experiência jurisprudencial vem justamente no sentido oposto, ainda que a adulteração seja grosseira para a fiscalização humana direta (agente de trânsito, policial em patrulhamento), ela se mostra idônea para enganar, ao menos em tese, a fiscalização eletrônica (radares, câmeras leitoras de placa, sistemas automáticos de leitura), que captam a imagem da placa, e não a “grosseirice” do adesivo.

Em outras palavras, mesmo uma adulteração simples ou artesanal – como fita adesiva, adesivo “QR Code” ou similar – é apta a cumprir o propósito de mascarar a placa para fins de leitura automática, o que basta, em tese, para lesar o bem jurídico protegido pelo art. 311 do CP. Não se exige um padrão de profissionalismo ou sofisticação técnica do agente para que o delito se consume.

Além disso, a discussão acerca de “crime impossível” por absoluta impropriedade do meio pressupõe a constatação, de plano, de que o meio empregado jamais poderia lesar o bem jurídico, em qualquer circunstância. Não é o que se verifica aqui. Ao contrário, a adulteração da placa – ainda que grosseira – tem aptidão para, ao menos potencialmente, dificultar a correta identificação do veículo pelos sistemas de fiscalização, especialmente eletrônicos, o que afasta a tese de impropriedade absoluta do meio.

Também não procede a tese de que a conduta seria apenas infração administrativa (art. 230, I, do CTB). É certo que o ordenamento prevê ilícitos administrativos correlatos – o que se explica por se tratar de sistema integrado de tutela da segurança viária – mas isso não exclui, por si só, a incidência do tipo penal quando se está diante de adulteração relevante de sinal identificador. Com efeito, havendo sobreposição de normas (administrativa e penal), aplica-se o critério da especialidade e da lesividade, cabendo ao intérprete verificar se, no caso concreto, o bem jurídico da fé pública foi colocado em risco de forma relevante, o que, a meu ver, ocorreu aqui.

Sob a perspectiva processual, importa lembrar que o juízo de recebimento da denúncia é de mera admissibilidade, não se confundindo com o julgamento de mérito. Nesta fase, basta a presença de materialidade em tese (comprovada pelo auto de apreensão da motocicleta, fotografias e relatos dos policiais sobre a placa encoberta por QR Code) e de indícios mínimos de autoria (o recorrido foi flagrado conduzindo o veículo adulterado), para que se reconheça a justa causa da ação penal.

A rejeição da denúncia por atipicidade material exige situação de manifesta ausência de crime, o que não se verifica no caso, sobretudo diante da sólida construção jurisprudencial em sentido contrário e da própria redação atual do art. 311 do CP, que ampliou e reforçou a proteção penal em torno da adulteração de sinais identificadores veiculares.

Assim, com o devido respeito, a decisão que rejeitou a denúncia terminou por, em juízo sumário e sem instrução, afastar entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e impedir o regular desenvolvimento da persecução penal, em hipótese na qual há lastro probatório suficiente para instauração do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia oferecida em desfavor de CLAUDER HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, com o consequente regular prosseguimento da ação penal na origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025